Tribunal: TJSP
Processo: 2202243-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. Trata-se na origem de ação de reintegração de posse movida pelos agravados em face da agravante. Ré que interpôs o presente agravo de instrumento para combater a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido do processo de origem, até o julgamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. Trata-se na origem de ação de reintegração de posse movida pelos agravados em face da agravante. Ré que interpôs o presente agravo de instrumento para combater a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido do processo de origem, até o julgamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável movida pela agravante em face do genitor dos agravados. Ausência de conexão ou de relação de prejudicialidade entre as ações. Elementos completamente distintos. Ainda que se reconheça a condição de proprietária da ré, referida circunstância não interferirá no deslinde do feito possessório, cuja solução será baseada na condição de quem é o possuidor do imóvel. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.